Tribunal: STF
Processo: HC 250787
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 867.499/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, em razão da prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal), porque, 



    Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo de rotina, quando avistaram o veículo placas MFU 2F93, que constava estar envolvido em ocorrência criminal. Neste instante, efetuaram a abordagem do ora acusado na condução do Automóvel. 



    O denunciado identificou-se como “Almir Fernandes de Oliveira Filho”, apresentando sua Carteira de Identidade (R.G.). Após pesquisas no sistema policial, os policiais verificaram que o verdadeiro nome do acusado era EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA BEZERRA o qual constava como “Procurado”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para alterar o regime fixado do réu para o semiaberto, afastando-se a substituição da pena por restritiva de direitos. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. REVISÃO DA PROVA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    6. A falsificação do documento não foi considerada grosseira, conforme análise do Tribunal de origem e laudo pericial, sendo necessário exame detalhado para constatação da falsidade. 



    7. O regime semiaberto foi corretamente fixado em conformidade com a Súmula 269 do STJ. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o Paciente não utilizou o documento para atribuir identidade falsa, tampouco saiu de sua esfera pessoal e não gerou qualquer efeito jurídico, haja vista que foi abordado pelos policiais, por processo alheio, em cumprimento de mandado de prisão. É certo que os policiais tinham conhecimento que o Paciente era foragido da justiça; e (b) No presente caso, o regime adequado (na remota hipótese de ser mantida a condenação) é o aberto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Sobre a alegação de absolvição, assim, acertadamente entendeu o Tribunal de origem: 



    "Ocorre que as provas demonstraram que o réu cometeu o delito, conforme relatos das testemunhas policiais militares Tiago e Carlos Henrique. 



    Disseram que o apelante se identificou como Almir Fernandes Oliveira Filho e exibiu o R.G. como se seu fosse e a falsificação não era grosseira, tanto que foi necessário fazer consulta no Terminal de Dados da Policia para confirmar a falsidade, de onde se constatou que o nome verdadeiro era Eduardo Ribeiro de Oliveira Bezerra, constando como “procurado”. Quando indagado pelos policiais, o réu admitiu informalmente sua real identidade. 



    E não há que se falar em falsificação grosseira. De fato, pelo relato dos policiais, somente constataram a falsidade após consulta em sistema interno, apontando fotografia de pessoa diversa e ainda de conformidade com laudo pericial de fls. 24/26, que reconheceu a falsidade do documento e de onde se constata capaz de ludibriar pessoa comum. 



    E o elemento subjetivo do delito é o dolo genérico, consistente na vontade de fazer uso do documento falso, com conhecimento da falsidade. 



    Logo, a procedência da acusação era mesmo a solução correta para o caso em questão, nos moldes do reconhecido na sentença recorrida, sendo descabida a absolvição ou desclassificação." 



    Ademais, para acatar a tese ventilada pela defesa de falsificação grosseira, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Além disso, “a utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido não descaracteriza o delito de uso de documento falso (art. 304 do CP)” (HC 108.138/MS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Dje de 14/12/2011).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, decidiu o STJ: 



    No que tange a reforma da sentença com relação a pena, assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem: 



    [...]



    Acolho o pleito ministerial e altero o regime prisional fixado para o semiaberto, que apresenta-se como compatível com as circunstâncias do caso em tela e com a condição pessoal do apelante [reincidente], a demonstrar, no mínimo, que ele faz da vida criminosa uma forma de auferir lucros ilícitos. 



    Além de propiciar a ele um efetivo aproveitamento da terapêutica prisional, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional mais brando, cf. artigo 33, §3º, do Código Penal. 



    [...]



    O regime semiaberto está de acordo com o enunciado n. 269 da Súmula do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" 



    No presente caso, a decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal (RHC 194169 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). Na mesma linha de consideração: HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente